Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707356-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AFONSO VIDAL DA PAZ CAMPOS RECORRIDOS: SILVIO DA SILVA MORAIS, IVONE PEREIRA LOPES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LOPES DE SOUSA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO, RESSALVADA A PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual da verba salarial é cabível quando inexistentes outros meios de quitação da dívida e quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do vencimento líquido mensal do executado, pois restou demonstrado que é servidor distrital e que aufere renda líquida em torno de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), não havendo nos autos elementos documentais que evidenciem o comprometimento da remuneração percebida em nível que prejudique ou obstaculize a satisfação das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que não foram preenchidos os requisitos exigidos para a mitigação da impenhorabilidade do salário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “"É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à inexistência de prejuízo à subsistência do devedor decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003